Tribunal: TJDFT
Processo: 0762916-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos tanto pelo autor quanto pelo Detran em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de reparação por perda de uma chance. Indeferido o pedido de indenização por dano moral.
2. Recursos apresentados pelo autor e Detran tempestivos e adequados. Recurso do autor desacompanhado de preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Preparo efetuado regularmente pelo Detran. Sem recurso pelo BRB.
3. Contrarrazões apresentadas pelo autor e pelo BRB. Sem contrarrazões pelo Detran.
4. Narra o autor ter realizado financiamento de automóvel junto ao BRB e, após a quitação em março/2022, e respectiva baixa do gravame, o alienou. Contudo, a adquirente não conseguiu realizar a transferência tendo por constar o gravame de “penhor” nos registros do bem. Afirma ter buscado de todas as formas excluir a restrição, inclusive pagando taxa, sem sucesso. Aponta que, diante dos fatos, a compradora desfez o negócio. Requereu a condenação dos requeridos na obrigação de cancelar o gravame de penhor, além de indenizações por dano material e perda de uma chance, no valor de R$ 5.173,00 (cinco mil cento e setenta e três reais), e dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Do recurso do autor. Em razões recursais, o autor insiste na condenação dos requeridos ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Do recurso do Detran. O requerido sustenta não ser responsável pelo cadastro dos gravames, atribuindo tal responsabilidade aos agentes financeiros. Requereu a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade ou, ao menos, seja reconhecida a responsabilidade subsidiária. Ainda, pugna pela inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance, uma vez que o autor continua sendo proprietário do veículo e poderá a qualquer tempo aliená-lo.
7. Em contrarrazões ao recurso interposto pelo autor, o banco requerido sustenta a ausência de recolhimento do preparo, bem como a inexistência dos pressupostos autorizativos à concessão da gratuidade de justiça. Suscita preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de ilegitimidade passiva do BRB.
7.1 A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, por si só, não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, deferida a gratuidade de justiça em favor do autor, em razão da hipossuficiência comprovada nos autos.
7.2. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Cumpre destacar a impertinência da alegação, uma vez que a peça recursal condiz com a matéria e detém razões suficientes a impugnar a decisão de mérito. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
8. Quanto à ilegitimidade passiva alegada tanto pelo Detran quanto pelo BRB, necessário ressaltar que, segundo a teoria da asserção, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. Ademais, a verificação da responsabilidade ou não das partes é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Preliminares de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos rejeitadas.
9. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que o autor requerente, na qualidade de parte consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva (artigo 14).
10. Se o consumidor comprova a quitação integral do contrato de financiamento, é de responsabilidade da Instituição Financeira efetuar a respectiva baixa do gravame no DETRAN, nos termos da Resolução no. 320/2009 - CONTRAN.
11. Da análise da documentação trazida aos autos, percebe-se que o evento se deu por falhas dos sistemas do Detran aliado à demora do agente financeiro em solicitar a devida baixa do gravame (ID 4909175). Logo, restam demonstrados os requisitos para a configuração da responsabilidade civil tanto do agente financeiro quanto do Estado, que independe de culpa.
12. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte pela perda da oportunidade de obter um lucro ou evitar um prejuízo. No caso dos autos, o autor comprovou o desfazimento do negócio em razão do gravame indevidamente registrado em seu veículo, o que atrai a aplicação da referida teoria, com a consequente reparação material.
13. Em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 3.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
14. Recurso do autor CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o)
15. Recurso do Detran CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sem custas e sem honorários em razão da isenção legal.
16. Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de ilegitimidade passiva suscitadas em contrarrazões pelo BRB rejeitadas.
17. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.